Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737239-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA, ANDRE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 32346305. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator